Tribunal: TJDFT
Processo: 0715220-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório
2. Não se verifica omissão no acórdão quanto à matéria deduzida pela parte na apelação. O embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria apreciada.
3. Embargos de Declaração não providos.